Tribunal: STF
Processo: Rcl 87112
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Lewton César Lopes de Mello para garantir a observância da Súmula 351/STF pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    A defesa técnica narra que o reclamante responde a uma execução cível por débito escolar, que tramita perante a 4ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP (Processo n. 0146056-76.2012.8.26.0100). 



    Expõe que, mesmo estando o reclamante preso na Cadeia Pública Masculina de São Roque/SP, foi realizada sua citação por edital sob o fundamento de que se encontrava em “local incerto e não sabido”. 



    Afirma que o processo prosseguiu à revelia, culminando com uma sentença executória, sem que o reclamante tivesse ciência real da demanda e possibilidade efetiva de defesa. 



    Diante disso, sustenta que o ato impugnado ofende diretamente o enunciado da Súmula 351/STF, uma vez que o reclamante estava sob custódia do Estado na mesma unidade federativa e, ainda assim, foi citado por edital, configurando nulidade absoluta do processo desde a citação.



    Ao final, requer:



    1. O recebimento da Reclamação Constitucional, com distribuição a um dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 



    2. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos do processo de origem até decisão final; 



    3. Ao final, o julgamento procedente da Reclamação, reconhecendo-se a violação à Súmula 351/STF, com a consequente declaração de nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes; 



    4. A intimação do órgão reclamado para prestar informações, na forma do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    5. A oitiva da Procuradoria-Geral da República, conforme art. 989, III, do Código de Processo Civil; 



    6. Protesta-se por prova documental (cópias do processo de origem, certidão de prisão, edital de citação e sentença), suficientes para a demonstração dos fatos alegados; 



    7. Seja concedido a Autora os benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista a ausência de condições materiais para suportar o pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do inciso XXXIV alinha [sic] “a”, XXXV, LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, c/c art. 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, concedo os benefícios da justiça gratuita.



    Quanto ao mérito, a reclamação não merece seguimento.



    O art. 102, I, l, da Constituição Federal estabelece competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    O art. 988 do Código de Processo Civil — CPC, por sua vez, enumera as hipóteses de cabimento da reclamação, nestes termos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    Como se vê, a violação de súmula desprovida de efeito vinculante – como é o caso da Súmula 351 – não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido (Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, À REGRA INSCRITA NO ART. 988, § 5º, INCISO II, DO CPC – ALEGADO DESRESPEITO, AINDA, À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator